Tribunal: TJMT
Processo: 0027718-12.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027718-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAFE ENERGIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.386.634/0001-36 (APELANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SILMAR ROBERTO BERTIN - CPF: 015.751.668-79 (APELANTE), EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRAO - CPF: 132.639.190-91 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (APELANTE), GAIA ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.504.914/0001-64 (APELANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELADO), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), LIGIA ESPINDOLA MALHEIROS - CPF: 324.482.628-88 (ADVOGADO), ERASMO VALLADAO AZEVEDO E NOVAES FRANCA - CPF: 004.065.118-53 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO –
SOCIEDADE ANÔNIMA
–
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA –
ADMINISTRADORES – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ANULAÇÃO POR DECISÃO ARBITRAL – EFEITOS
EX NUNC
–

PRESCRIÇÃO –
PRAZO
TRIENAL –
AR
T. 287, II, "B" DA LEI 6.404/76 –
TERMO INICIAL –
PUBLICAÇÃO D
A ATA DE APROVAÇÃO DOS BALANÇOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA ANULADA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

1. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam
especificamente os fundamentos da sentença, atacando a questão central do reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores.

2. O argumento relativo ao conflito de interesses, embora apresentado expressamente apenas em sede recursal, não constitui inovação recursal quando está diretamente relacionado à questão da legitimidade ativa, tema recorrentemente discutido nos autos.

3.
Tendo a sentença arbitral expressamente declarado que a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária produziria efeitos apenas
ex
nunc
, sem retroatividade, preserva-se a legitimidade ativa dos apelantes para a propositura da ação de responsabilidade contra o administrador, nos termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76.

4
. Aplica-se à ação de responsabilidade contra administrador de sociedade anônima o prazo prescricional específico de 3 (três) anos previsto no art. 287, II, "b" da Lei nº 6.404/76, contado da data da publicação da ata que aprovou o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido.

5
. Considerando as datas das aprovações dos balanços e o momento da propositura da ação, não se verifica a ocorrência de prescrição, uma vez que não transcorreram mais de 3 anos entre a aprovação dos balanços e o ajuizamento da demanda.

6
. Nos termos do art. 134, § 3º
,
da Lei nº 6.404/76, a aprovação das contas não exonera os administradores de
responsabilidade em caso de erro, dolo, fraude ou simulação, hipóteses que, em tese, se amoldam às imputações de superfaturamento, desvio de recursos e má gestão alegadas na petição inicial.

7
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MAFE ENERGIA E PARTICIPA
Ç
Õ
ES
S/A, SILMAR ROBERTO BERTIN, NATALINO BERTIN e GAIA ENERGIA E PARTICIPA
ÇÕES
S.A

contra
a s
entença proferida n
a
Ação de Responsabilidade ajuizada em face de
FILADELFO DOS REIS DIAS
que acolheu os
embargos de declaração opostos porFILADELFO DOS REIS DIASpara sanar as omissões apontadas e, com efeitos modificativos, acolher a preliminar de ilegitimidade
ativaad causam
dos autores, pelo que
julgou extinto
o processo, sem o julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do C
PC
.

Em virtude do acolhimento da mencionada preliminar, julgo
u
prejudicadosos embargos declara
ção opostos pelos autores nos
ID
s
. 148512032 e 148513785.

Condenou os autoresao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
em
10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões, alegam os
autores/
apelantes que
a

se
ntença
considerou os autores/a
pelantes partes ilegítimas, justificando a conclusão no fato de que a legitimidade em estudo, conferida pela A
ssembleia Geral Extraordinária
datada de 10/4/2013, considerada nula pelo Tribunal Arbitral, també
m refletiu na legitimidade dos autores/a
pelantes.

Entretanto,
sustentam que
tal conclusão não reflete a realidade jurídic
a e fática contida nesses autos, haja vista
o verdadeiro conteúdo da decisão arbitral. Iss
o porque
,
como já exposto pelos a
utores, ora
a
pelantes, a representatividade da companhia nesses autos é derivada da decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária d
atada d
e
10/4/2013, e que embora tenha
sido reconhecida
su
a nulidade pelo Tribunal Arbitral, a Sentença arbitral proferida em de 17/5/2015 deu-se sem efeitos retroativos,
ou seja, declarou
efeitos
ex
nunc
,
prevalecendo, assim, os seus efeitos para fins de garantir a legiti
midade da companhia e/ou pelos autores/a
pelantes para propositura da pre
sente ação em face do réu, ora a
pelado.

Defendem que
a anulação de negócio jurídico não produz efeitos retroativos,
sendo que
todas as condições da ação, inclusive a legitimidade, estavam presentes, ao menos, quando da propositura da ação de responsabilidade, momento em que
se
verifica os pressupostos processuais.

Sustentam que
q
uando do ajuizamento desta açã
o de responsabilidade contra o r
éu
/apelado
, a
Assembleia Geral Extraordinária
era plenamente válida, de modo que a ação não pode ser extinta sem resolução de mérito por “perda” da legitimidade
ad causam
.

Afirmam que
os efeitos da sentença arbitral foram ratificados em outras passagens do
decisum
arbitral, que demonstram terem as partes do feito
arbitral, na qual figuram como r
equeridas a MAFE, SILMAR, NATALIO e GAIA (autores dessa ação),
no sentido de
que os pedidos de imputação de responsabilidade com base no artigo 159 da Lei nº 6.404/76 contra os administradores da MAFE, BURITI e CURUÁ não fariam parte da arbitragem e seriam deduzidos exclusivamente na Justiça Estadual, como reali
zado na presente ação judicial.

Ressaltam que a legitimidade ativa dos autores/apelantes decorre
de situação de conflito de interesses, nos termos dos artigos 115, §1º, 156, caput, e 159, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/7
6 e 1.074, §2º do Código Civil, sendo imperativo
o reconhecimento da regularidade da representação processual da MAFE com a assinatura da procuração
ad judicia
por apenas um de seus administradores.

Verberam que
o prazo prescricional aplicável seria de 10 anos, conforme o art. 205 do Código
Civil e
que o marco inicial para contagem do prazo prescricional, conforme a teoria da
actio
nata
, deveria ser a data da ciência dos fatos pelos autores, ocorrida em 10/04/2013 na Assembleia Geral Extraordinária.

Requereram o provimento do recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa
ad causam
dos
a
utores/
a
pelantes
;
o marco inicial para o cômputo de prazo prescricional (Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada em 10/4/2013); aplicável à espécie o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código C
ivil. Subsidiariamente, requer a
aplicação do prazo prescricional previsto no art. 287, II, “b”, item 2 da Lei nº 6.404/76.

Requereram,
ainda, em consequência do provimento do presente apelo, o retorno os autos

para
à
origem, para prosseguimento do feito, no exato momento das provas deferidas.

Pugna
m
, finalmente, pela aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, em percentual a ser arbitrado
,
em
vista da atuação temerária do réu/a
pelado no feito, alterando a verdade dos fatos, nos termos do art. 80 do mesmo diploma.

Em contrarrazões (ID
.
184489959), o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) com a anulação da Assembleia Geral Extraordinária, os autores perderam a legitimidade para propor a ação; b) o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, conforme o art. 287, II, "b" da Lei 6.404/76 e art. 206, §3º, VII, 'b' do Código Civil; c) não há que se falar em litigância de má-fé. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de responsabilidade civil em face do réu
FILADELFO DOS REIS DIAS
, ora apelado, sustentando que este, na qualidade de diretor presidente das companhias MAFE, BURITI e CURUÁ, praticou atos de administração que resultaram na dilapidação do patrimônio das referidas sociedades, mediante apropriação de ativos por meio de contratos celebrados com empresas supostamente fornecedoras.

Em decisão saneadora (ID
.
274966962, pág. 61
), o magistrado de primeiro grau: a) acolheu a alegação de irregularidade da representação da MAFE, determinando sua regularização no prazo de cinco dias, sob pena de extinção em relação a esta autora; b) rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa dos demais autores, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e litisconsórcio passivo necessário; c) reconheceu a prescrição das pretensões referentes há mais de 3 anos do ajuizamento da ação, ou seja, anteriores a 08/07/2010; d) determinou a realização de prova pericial contábil.

Inconformado, o réu opôs embargos de declaração (ID
.
274966967, pág. 66
), alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que a Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2013, que deliberou pela propositura da ação de responsabilidade, foi declarada inválida por decisão arbitral.

Os autores também opuseram embargos de declaração (ID
.
274966970. pág. 69
), apontando erro material e omissões na decisão quanto ao prazo prescricional e à representação da MAFE.

Na sentença recorrida (ID
.
274966982, pág. 81
), o juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração do réu para, com efeitos modificativos, reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
dos autores para
figurarem em juízo, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Entendeu o magistrado que, tendo sido anulada a Assembleia Geral que autorizou a propositura da ação, os autores perderam a legitimidade para o ajuizamento da demanda, ante a ausência de condição legal para
a sua
propositura. Os embargos de declaração dos autores foram julgados prejudicados.

Os autores opuseram novos embargos de declaração (ID
.
154012654), que foram rejeitados (ID
.
174858958).

Pois bem.

Preliminar – ofensa ao princípio da dialeticidade:

O apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofens
a ao princípio da dialeticidade.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, verifica-se que o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente a conclusão do magistrado sentenciante de que a anulação da Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2013 teria retirado dos apelantes a legitimidade para propositura da ação de responsabilidade.

Para configurar ofensa ao princípio da dialeticidade, é preciso que o recurso esteja em flagrante dissonância com os termos da decisão que se pretende reformar, de tal modo que não seja possível dele extrair os motivos que levaram o recorrente a pleitear a
sua
reforma.

Da análise das razões recursais, observa-se que a apelante expôs as razões que entendeu suficient
e
s
a justificar a reforma da
sentença
e

seus reflexos no mundo jurídico
, com a especificação dos pedidos, possibilitando a apresentação de
contrarrazãoes
.

Assim, ante a ausência de violação à dialeticidade,
rejeito
a
preliminar.
-

Preliminar – Inovação Recursal

O apelado argumenta que os apelantes inovam indevidamente em sede recursal ao alegarem, pela primeira vez, que sua legitimidade ativa se fortaleceria pela existência de um suposto conflito de interesses envolvendo um dos diretores.

Embora o argumento relativo ao conflito de interesses tenha sido apresentado de forma expressa apenas em sede recursal, tal questão está diretamente relacionada à legitimidade ativa dos autores e à regularidade da representação da companhia MAFE, temas recorrentemente discutidos nos autos.

Deveras, n
ão configura inovação recursal a apresentação de novo argumento jurídico sobre questão já debatida nos autos, especialmente quando tal argumento visa esclarecer e fortalecer a tese central d
o recurso
, qual seja, a legitimidade dos autores para a propositura da ação. Ademais, a questão do conflito de interesses é matéria de direito
meritório
que
se encontra
diretamente relacionada à interpretação da Lei das S/A.

Assim,
rejeito
a
preliminar
.-

Do mérito

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar: a) se os apelantes possuem legitimidade ativa para propositura da ação de responsabilidade, não obstante a anulação da Assembleia Geral Extraordinária que deliberou por sua propositura; b) se houve equívoco na aplicação do prazo prescricional e na fixação de seu termo inicial.

Da legitimidade ativa dos autores

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores com base no fato de que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 10/04/2013, que deliberou pela propositura da ação de responsabilidade contra o r
equerido

FILADELFO DOS REIS DIAS
, foi declarada inválida por decisão do Tribunal Arbitral.

Entendeu o magistrado
a quo
que, sendo a prévia deliberação em assembleia geral requisito indispensável para o ajuizamento de ação de responsabilidade, nos termos do art. 159 da Lei nº 6.404/76, a anulação da AGE acarretaria a perda superveniente da legitimidade ativa para propositura da
demanda.

Compulsando os autos, verific
a-se
que a sentença arbitral
proferida em
17/05/2015

(ID
.
274967420, fls. 20/96
) efetivamente declarou inválidas as
AGEs
de MAFE de 30/09/2011, 10/04/2013, 25/04/2013, 07/08/2013 e 25/09/2013; e as
AGEs
de
CURUÁ
e
BURITI
de 30/04/2013.

No entanto, a mesma sentença arbitral expressamente consignou que
"quanto aos efeitos da decretação de nulidade destes atos societários, decide o tribunal arbitral declarar que a nulidade não tem efeitos retroativos, tendo a nulidade efeitos '
ex
nunc', pois os motivos de nulidade não são absolutos"
(item 23 da sentença a
rbitral, ID. 274966991 - pág. 64),

vejamos:

Além disso, a sentença arbitral também destacou que as partes retiraram da apreciação do Tribunal Arbitral a questão de imputação de responsabilidade dos administradores de MAFE, BURITI e CURUÁ, submetendo-a à Justiça Estatal, conforme expressamente consignado nos itens 74 e 75 do julgado arbitral (ID
. 274966991 - pág. 78
):

Nesse contexto, o
comando expresso da sentença arbitral quanto à eficácia
ex
nunc
da declaração de nulidade das
AGEs
, associado
à
reserva expressa da questão de imputação de responsabilidade dos administradores à Justiça Estatal, permite concluir que
a legitimidade ativa dos autores para propositura da presente ação de responsabilidade foi
induvidosamente

preservada.

Como já dito, diversamente do entendimento do douto magistrado sentenciante,
quando do ajuizamento da

presente
demanda
(08/07/2013), a Assembleia Geral Extraordinária de 10/04/2013 estava plenamente válida e eficaz, só vindo a ser anulada posteriormente pela sentença arbitral proferida em 17/05/2015, com efeitos prospectivos (
ex
nunc
), conforme expressamente consignado.

Portanto, no momento da propositura da ação, os autores detinham legitimidade ativa decorrente de deliberação assemblear válida, não podendo ser atingidos por efeitos modificativos posteri
ores ao ajuizamento da demanda.

Além disso, considerando que a própria sentença arbitral ressalvou que as questões de responsabilidade dos administradores deveriam ser submetidas à Justiça Estatal,
descabida a alegação de
ilegitimidade dos autores para propositura da ação com base em uma decisão arbitral que expressamente reservou tal matéria à apreciação judicial.

Dessa forma,
impõe-se a reforma da
sentença recorrida neste
ponto.
-

Do prazo pre
scricional e seu termo inicial

No tocante à prescrição, a decisão saneadora (ID
.
143572249) reconheceu a prescrição das pretensões referentes há mais de 3 anos do ajuizamento da ação, com fundamento no art. 287, "d" da Lei nº 6.404/76, que estabelece o prazo prescricional de 3 anos para
"a ação contra os administradores ou titulares de partes beneficiárias para restituição das participações no lucro recebidas de má-fé, contado o prazo da data da publicação da ata da assembleia-geral ordinária do exercício em que as participações tenham sido pagas".

Defendem o
s apelantes que: a)
deve ser aplicado
o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil; b) o termo inicial para contagem do prazo, conforme a teoria da
actio
nata
, seria a data da ciência dos fatos pelos autores, ocorrida em 10/04/2013.

Analisando a natureza da demanda, verific
a-se
que se trata de ação de responsabilidade contra administrador de sociedade anônima por supostos atos de má gestão, superfaturamento, desvio de recursos e outras condutas lesivas ao patrimônio das companhias.

Para esse tipo de ação, aplica-se o prazo prescricional específico previsto no art. 287, II, "b" da Lei nº 6.404/76, que estabelece que prescreve em 3 anos "a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de comando, para deles haver reparação civil por atos culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do estatuto ou da convenção de grupo".

Quanto ao termo inicial para contagem do prazo, o item 2 da alínea "b" do inciso II do art. 287 da Lei nº 6.404/76 dispõe que o prazo
se conta

"para os acionistas, administradores, fiscais e sociedades de
comando, da data da publicação da ata que aprovar o balanço referente ao exercício em que a violação tenha ocorrido".

No caso em análise, conforme documentado nos autos, foram aprovados os seguintes balanços:

- Ata da AGE da MAFE de 26/11/2011: aprovou o balanço dos exercícios finalizados em 31/12/2009 e 31/12/2010 (ID
. 274967413
– págs. 53/56)
:

- Ata da AGE da BURITI de 02/10/2010: aprovou o balanço dos exercícios encerrados em 31/1
2/2008 e 31/12/2009 (ID. 274967415
– págs. 108/113)
:

- Ata da AGE da CURUÁ de 02/10/2010: aprovou o balanço dos exercícios encerrados
em 31/12/2008 e 31/12/2009 (ID. 274967414
– págs. 53/58)
:

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 08/07/2013, e que o prazo prescricional de 3 anos deve ser contado a partir da data da publicação da ata que aprovou o balanço referente ao exercício em que a violação ocorreu, conclui-se que:

- Para os balanços aprovados em 26/11/2011, o prazo prescricional se encerraria em 26/11/2014;

- Para os balanços aprovados em 02/10/2010, o prazo prescricional se encerraria em 02/10/2013.

Assim, nenhum dos exercícios mencionados
se encontrava prescrito
quando do ajuizamento da ação (08/07/2013), pois não havia transcorrido o prazo de 3 anos desde a aprovação dos respectivos balanços.

Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 134, § 3º
,
da Lei nº 6.404/76,
"a aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo
erro, dolo, fraude ou simulação
".

Entretanto, n
o caso em tela, as imputações feitas ao apelado envolvem alegações de superfaturamento, desvio de recursos, pagamentos de valores acima dos praticados no mercado e outros atos de má gestão, que, em tese, podem configurar erro, dolo, fraude ou simulação, enquadrando-se nas exceções previstas no dispositivo legal acima mencionado.

Portanto,
deve ser afastada a
prescrição, permitindo
a análise do mérito da demanda quanto a todos os períodos
indicados na petição inicial.

Da alegada litigância de má-fé

Os apelantes pleiteiam a condenação do apelado por litigância de má-fé, sustentando que este teria alterado a verdade dos fatos ao omitir que a sentença arbitral estabeleceu efeitos
ex
nunc
para a anulação da AGE.

No entanto,
não restou caracterizada a litigância de má-fé, pois a controvérsia decorre de interpretação jurídica razoável acerca
dos efeitos da anulação da AGE sobre a legitimidade dos autores para propositura da ação de responsabilidade, não se vislumbrando a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de procrastinar o feito.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
recurso
para
anular a sentença e
reconhecer a legitimidade ativa
ad causam
dos apelantes; afastar a prescrição;
e
determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025